Tribunal: CARF
Processo: 15444.720134/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720134/2020-51
ACÓRDÃO
3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YACHT CENTER GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2015
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Configura cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade, a
decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do
responsável solidário. Aplicação do enunciado da Súmula CARF no 71:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário
e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em proclamar a
nulidade da decisão de primeira instância, com fundamento no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
para: (i) apreciar a impugnação apresentada pelo responsável solidário Sr. MAURÍCIO BARRETO; e
(ii) proferir nova decisão, analisando os fundamentos de fato e de direito da defesa, verificando,
inicialmente, a tempestividade da impugnação e demais requisitos de admissibilidade.

Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
2
José de Assis Ferraz Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-007.844,
proferido pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que por
unanimidade de votos, em 28/04/2021, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2015
FATURA COMERCIAL. INIDONEIDADE. FRAUDE. USO DE DOCUMENTO FALSO NA
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME.
Caracterizada a cessão do uso do nome de pessoa jurídica para ocultar
importação de pessoa física, cabe a autuação da primeira no percentual de 10%
do valor da mercadoria importada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo partes do
relatório da decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata de lançamento de fls. 2/6, complementado pelo Relatório de Fiscalização
anexo de fls. 14 a 91, lavrado em 06/08/2020 e cientificado em 03/11/2020 (fls.
527), para constituir multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria por uso
de documento falso na importação do bem estrangeiro em situação irregular no
país em consumo ou entregue a consumo, no montante de crédito tributário
apurado de R$ 105.812,74.
Especifica a Autoridade Fiscal que:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
3
É importante observar que no presente relatório serão descritos fatos
referentes a algumas operações realizadas pela fiscalizada, com o objetivo de
demonstrar como eram realizados os ilícitos constatados pelo Fisco.
No entanto, deve ser consignado que o objeto do presente processo é a
embarcação LEADER 40 Casco 28, sendo certo que o detalhamento das
operações referentes à citada embarcação encontra-se na parte final do texto.
DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal decorreu do TDPF/RPF em epígrafe, que tinha como objeto
a verificação da regularidade da entrada de embarcações no país, admitidas
temporariamente pela fiscalizada, YACHT CENTER GROUP COMERCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA, doravante denominada simplesmente YCG.
O contribuinte em questão foi selecionado para a execução da presente
ação fiscal, a partir de pesquisas que apontaram para possíveis irregularidades
dos documentos utilizados nos despachos aduaneiros de admissão temporária das
embarcações da tabela do anexo 1.
Nas pesquisas realizadas, foi verificado que as faturas utilizadas nas
admissões temporárias apresentavam formato diferente de outras faturas dos
mesmos exportadores emitidas para outros importadores brasileiros, fato que
apontava para possível falsidade dos documentos.
Nas pesquisas realizadas, foi verificado que as faturas utilizadas nas
admissões temporárias apresentavam formato diferente de outras faturas dos
mesmos exportadores emitidas para outros importadores brasileiros, fato que
apontava para possível falsidade dos documentos.
Outra questão que saltou aos olhos da Fiscalização referia-se ao modus
operandi engendrado pela fiscalizada para algumas embarcações. Os bens eram
admitidos temporariamente para exposição em determinado evento náutico no
Brasil e permaneciam aqui, com a prorrogação do regime, até que fosse
conveniente para a fiscalizada a nacionalização ou até que fosse indeferido o
pedido de prorrogação da admissão temporária.
Partindo-se dos elementos citados, realizou-se o presente procedimento
fiscal, com o objetivo de verificar a ocorrência dos fatos mencionados, bem como
a regularidade das operações realizadas.
Inicialmente, foi emitido o TDPF em epígrafe com o objetivo de que
fossem localizados os bens que ainda se encontravam em admissão temporária no
país e analisadas as suas situações.
Emitido o TDPF, os Auditores titulares do procedimento de fiscalização
deslocaram-se ao município de Angra dos Reis, em 02.08.2019, onde lavraram o
Termo de Retenção de Mercadorias e Nomeação de Fiel Depositário do Anexo 2 e
o Termo de Ciência e Intimação do Anexo 3.
(...)
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
4
Em 29/08/2019 foi lavrado o Termo de Intimação 275/2019 (Anexo 4) no
qual foram formuladas exigências de documentos referentes às embarcações
listadas a seguir, admitidas temporariamente pela fiscalizada, mas já
nacionalizadas ou reexportadas:
1) EMBARCAÇÃO LEADER 40 CASCO 28 JEANNEAU:
FATURA COMERCIAL 11-072634
DI DE NACIONALIZAÇÃO N° 15/2077117-9 REGISTRADA EM 01/12/2015 PORTO
DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO 10711.726.604/2014-21
DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
Deve ser registrado que, de acordo com o extrato das DI (Anexo 6), a
fiscalizada pleiteou aplicação do regime aduaneiro especial de admissão
temporária aos bens, com base no artigo 3o , inciso I ou inciso VII, da IN RFB
1600/2015, para os bens admitidos depois de dezembro de 2015.
Já para os bens admitidos antes de dezembro de 2015, foi pleiteada a
aplicação do regime com base no artigo 5o , inciso I, da IN RFB 1361/2013.
LEADER 40 CASCO 28 -EXPORTADOR: JEANNEAU - FATURA: 11-072634.
Bem admitido temporariamente em 2014 pela DI 14/1687291-6,
registrada em 03/09/2014, processo 10711.726604/2014-21, para evento que
seria realizado entre 25 a 30 de setembro de 2014. Prazo concedido até
03/03/2015. O regime foi prorrogado automaticamente até 03/09/2015.
Em 02/09/2015 foi solicitada nova concessão de admissão temporária
por 2 meses e novamente outra solicitação em 29/10/2015 para mais 2 meses.
Ao final do prazo, em 01/12/2015, houve a nacionalização do bem,
através da DI 15/2077117-9, com a utilização de fatura com mesmo número da
fatura usada na admissão.
Vejamos detalhes das faturas:
Fatura sem cobertura cambial usada na instrução da admissão
temporária:Valor de R$ 179.040,91 Euros Fatura com cobertura cambial, usada na
nacionalização: Valor de R$ 179.040,91 Euros Analisando os detalhes dos
documentos aqui reproduzidos, percebe-se que afiscalizada apresentou no
processo de admissão temporária da embarcação uma fatura sem cobertura
cambial. Já na nacionalização, apresentou uma fatura com o mesmo número e
datada fatura usada na admissão, porém, com a previsão de pagamento em 150
dias, no campoforma de pagamento. Finalmente, na fatura apresentada agora
para a fiscalização, com numeração e data diferentes das anteriores, consta como
forma de pagamento a informação até 31 de julho de 2014.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
5
Analisando o DAU (Documento Administrativo Único) que acobertou a
exportação da embarcação da França para o Brasil, datado de 01.08.2014,
verifica-se que no campo 37 (Regime) consta o código 1000.
Recorrendo-se ao guia com orientações para preenchimento do DAU,
formuladas pela Direção Geral da União Tributária e Aduaneira da Comunidade
Europeia (anexo 7), constatase, na folha 33, que o código 1000, usado no campo
37, refere-se a exportação definitiva. Relevante consignar que no DAU (campo 40)
consta o número da fatura somente apresentada agora, não aparecendo
o número das faturas apresentadas na admissão e nacionalização.
Logo, de acordo com a fatura só agora apresentada e com o DAU,
conclui-se que a fiscalizada já havia pago e adquirido em definitivo a embarcação
Leader 40, Casco 28, em julho de 2014, que saiu da Europa em exportação
definitiva para o Brasil em agosto de 2014, tendo a fiscalizada apresentado à
Aduana Brasileira, tanto na admissão temporária como na nacionalização do bem,
documentos que não correspondem à operação efetivamente ocorrida na ocasião.
Importante registrar que a fraude perpetrada, que teria como um dos
objetivos a postergação do pagamento dos tributos devidos, prolongou-se, no
tempo, desde a admissão temporária acobertada pela DI 14/1687291-6,
registrada em 03/09/2014, até a nacionalização acobertada pela DI 15/2077117-
9, em 01/12/2015.
O presente caso ainda guarda uma outra irregularidade muito grave
praticada pela fiscalizada. Em diligência instaurada em desfavor de YCS
COMERCIO REPARO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA, CNPJ
13.977.131/0001-75, pessoa jurídica da qual fazia parte o administrador de YCG
(Sr. Maurício Fernando Tosta Barreto, CPF 891.828.807-78), que teria recebido a
embarcação objeto do presente processo (Nfe 239) e repassado (NFe 12 – Anexo
15 ) para a Senhora Elena Konstantinovna Semenova, CPF 062.465.777-92,
constatou-se que a fiscalizada (YCG) ocultou ao Fisco o real beneficiário da
operação de importação realizada, a senhora Elena.
4- FATOS E FUNDAMENTOS CARACTERIZADORES DA CESSÃO DE NOME
POR PARTE DE YCG
Restou claramente evidenciado na diligência realizada em desfavor de
YCS que, embora a YCG promovesse a importação do bem em nome próprio,
formalmente registrando a declaração de importação e dando uma aparência de
legalidade à operação, na realidade, referenciada prática era efetivada com o
objetivo escuso de ocultar ao Fisco o real beneficiário dessa operação,
comprovadamente a verdadeira encomendante da embarcação importada pela
YCG através da Declaração de Importação objeto deste Auto de Infração.
A referida operação foi efetuada sem a observância da legislação que
estabelece os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
6
importadora em operações procedidas para revenda a encomendante
predeterminado (Lei no 11.281/2006 e Instrução Normativa SRF no 634/2006).
(...)
Presunção de Operação por Conta e Ordem de Terceiros
O grande problema na ocultação do adquirente, independentemente do
motivo, é o fato de o importador ser um mero intermediário que, muitas vezes,
não possui os recursos necessários ao pagamento dos tributos, do frete ou à
liquidação dos contratos de câmbio.
Nesses casos, é imprescindível que o real beneficiário das importações
antecipe ao importador os recursos necessários. A partir desta constatação por
parte do governo, definiu-se, por meio do art. 29 da MP 66/2002, que as
importações realizadas com recursos de terceiros passam a ser presumidas como
operações por sua conta e ordem:
Art. 29. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização
de recursos de terceiros presume-se por conta e ordem deste, para fins de
aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001.
Conseqüentemente, se o adquirente presumido não tiver sido
previamente indicado pelo importador, fica caracterizada sua ocultação gerando-
se as conseqüências previstas nos artigos 59 e 60 da mesma MP, analisados a
seguir.
Sanções Vinculadas à Interposição Fraudulenta
Pelo artigo 59 da MP 66/2002, a ocultação de qualquer das partes
envolvidas na operação de comércio exterior (sujeito passivo, real vendedor,
comprador ou responsável pela operação) passou a ser punida com a pena de
perdimento dos bens transacionados. A ocultação do real adquirente, ou seja, a
não informação de que a operação corria por conta e ordem daquele passou a ser
considerada dano ao Erário:
Art. 59. O art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 23 [Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:]
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
7
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido transferida a
terceiro ou consumida.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior não impede a apreensão da
mercadoria nos casos previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação,
consumo ou circulação no território nacional." (grifamos)
No entanto, para caracterizar a ocultação, era imprescindível apontar a
pessoa que fora ocultada. Em muitas situações, a fraude era quase “perfeita” e,
por isso, o Fisco não conseguia identificar o adquirente oculto, apesar de sua
existência ser óbvia haja vista, por exemplo, que o importador não possuía
recursos próprios para suportar as remessas realizadas ao exterior ou não
conseguia comprovar que ele mesmo fizera o pagamento recebido pelo
exportador estrangeiro. Para tais situações, foi criada a figura da interposição
fraudulenta por presunção: apesar de o adquirente não ter sido identificado, o
importador passaria a ser caracterizado como interposto fraudulento pelo fato de
não ter conseguido comprovar a origem, disponibilidade e efetiva transferência
dos recursos empregados no comércio exterior (DL 1.455/76, art. 23, § 2o, com a
redação dada pelo art. 59 da MP 66/2002).
Em suma, com o artigo 59, a interposição fraudulenta passou a ser
classificada em comprovada ou presumida e, além disso, passou a ser objeto de
dupla punição. Além da perda dos bens, aquele que não comprova a origem,
disponibilidade e efetiva transferências dos recursos tem sua inscrição no CNPJ
declarada como inapta, conforme dispõe o art. 81 da Lei 9.430/1996 com a
redação dada pelo artigo 60 da MP 66/2002:
Art. 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições
definidos em ato do Ministro da Fazenda, a inscrição da pessoa jurídica que deixar
de apresentar a declaração anual de imposto de renda em um ou mais exercícios e
não for localizada no endereço informado à Secretaria da Receita Federal, bem
como daquela que não exista de fato.
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que
não comprove a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso,
dos recursos empregados em operações de comércio exterior. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos
provenientes do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente: (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
8
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos
recursos para o País;
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a
pessoa física ou jurídica titular dos recursos remetidos.
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa
jurídica deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros
societário e gerencial. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que
trata o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
A inaptidão nos casos de interposição fraudulenta presumida se
encontra prevista no § 1o do artigo transcrito. Em relação à interposição
fraudulenta comprovada, a inaptidão se inseria na inexistência de fato
mencionada no caput do art. 81 combinada com o artigo 41 da IN SRF 568/2005:
Art. 41. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica que:
I – não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto;
II – não for localizada no endereço informado à RFB, bem assim não
forem localizados os integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu
preposto;
III – tenha cedido seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de terceiros, com vistas ao
acobertamento de seus reais beneficiários;
IV – se encontre com as atividades paralisadas, salvo quando
enquadrada nas situações a que se referem os incisos I, II e V do caput do art. 33.
No entanto, com a alteração promovida pelo art. 33 da Lei 11.488/2007,
a interposição comprovada passou a ser punida com multa de 10% sobre o valor
das operações em que tenham sido ocultados os reais beneficiários, não mais se
aplicando a declaração de inaptidão do CNPJ:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante
adisponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor
da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica
o disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DOS FATOS QUE CARACTERIZAM A OCULTAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO
- PROCEDIMENTO FISCAL EM DESFAVOR DE YCS
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
9
Tendo em vista tudo o que foi relatado até o momento, foi instaurado
procedimento de fiscalização em face de YCS, a fim de que fossem averiguadas as
condições nas quais a embarcação LEADER 40 CASCO 28, alvo deste relatório, teria
sido adquirida por Elena de YCS.
Na fiscalização em face de YCS foi possível identificar que, embora YCG
tenha se apresentado formalmente como importadora por conta própria da
embarcação em questão, na verdade, o desígnio de importar se originou na
Senhora Elena, uma vez que a operação em questão foi contratada e paga
anteriormente ao registro da declaração de importação 15/2077117-9, registrada
para a nacionalização do bem.
Em resposta apresentada à Fiscalização, YCS afirma o seguinte (Anexo
15):
Na época da venda dessas duas embarcações da YCG para a YCS, as duas
empresas tinham como sócio comum o sócio Maurício Fernando Tosta Barreto. A
transferência de uma das embarcações se deu porque a compradora (Sra Elena
Konstantinovna Semenova) queria efetuar o pagamento mediante cartão de
crédito (como de fato efetuou – comprovante em aenxo) e somente a YCS
dispunha de habilitação para efetur vendas em cartão de crédito. A segunda
embarcação foi vendida à YCS para que fosse alugada enquanto não surgia um
comprador e, com isso gerar receita para pagamento de despesas com marina e
manutenção.
YCS informa, portanto, que a embarcação teria sido repassada por YCG
porque a compradora ELENA desejava efetuar o pagamento do bem em cartão de
crédito e apenas YCS tinha autorização para referida forma de transação. Nos
documentos apresentados por YCS, consta a Nota Fiscal de Venda n° 12, de
05/04/2017, com o valor de R$ 1,6 milhão.
Também foram apresentados extratos de conta corrente de titularidade
de YCS, com 3 créditos indicados como correspondentes ao pagamento do barco, o
primeiro, no valor de R$ 1.059.026,05, identificado como pagamento por cartão
de crédito BAND VISA, em30/11/2015 e os outros dois, transferências no valor de
R$ 10 mil e R$ 100 mil, em29/01/2015 e 13/02/2015, respectivamente. Ambas as
transferências estão identificadas pelo CPF 071.206.507-50, que pertence ao
marido da ELENA, JOSÉ CLÁUDIO MARQUES BARBOZA JÚNIOR.
Das informações acima comprova-se que, quase um ano antes da
nacionalização da embarcação o marido de Elena já começava a pagar pelo
bem, o que demonstra que o nascimento do negócio foi anterior à importação
realizada.
Ressalte-se, ademais, que, não obstante o início de pagamento do bem,
efetuado pelo cônjuge de Elena à YCS, ter ocorrido em janeiro de 2015, a nota
fiscal de saída de YCG para YCS só foi emitida em 2017, devendo ser consignado
que a Nota Fiscal eletrônica no 12, que materializou a saída de YCS para Elena só
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
10
foi emitida em 05/04/2017 Finalmente, é imprescindível repisar que, no dia
28.11.2019, foi encaminhado à fiscalizada YCG o Termo de Intimação no 432/2019
(Anexo 13), no qual foram solicitadas informações e comprovantes dos
pagamentos das embarcações nacionalizadas, como forma de facultar à
interessada a possibilidade de demonstrar que os pagamentos das embarcações
haviam sido feitos em datas e valores compatíveis com as operações declaradas
ao Fisco.
Apesar de devidamente intimado, o contribuinte fiscalizado não
apresentou os documentos e informações exigidos, nem tampouco informou a
devida razão para o não atendimento da requisição contida em regular Termo de
Intimação.
5- CONCLUSÃO:
Considerando as razões de fato e de direito aqui aduzidas, sujeita-se a
fiscalizada à aplicação da multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007.
A penalidade encontra-se regulamentada pelo artigo 727 do Decreto
6.759/2009.
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à
pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33 caput)
2. A fiscalização junta documentos de fls. 92 a 520.
(...)
A empresa YACHT CENTER foi intimada da decisão de primeira instância em
01/10/2021 (e-fl. 608) e apresentou o Recurso Voluntário em 29/10/2021 (e-fl. 612) pelo qual
pediu que seja anulado o auto de infração. Já o responsável solidário Sro Maurício Barreto foi
intimado da decisão de primeira instância em 06/10/2021 (e-fl. 610) e apresentou o Recurso
Voluntário em 01/11/2021 (e-fls. 625 e 626) pelo qual pediu que seja anulado o Acórdão da DRJ
por cerceamento de defesa em razão da não apreciação de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
11
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo integral conhecimento.
2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, cinge-se a controvérsia na exigência em desfavor da empresa
YACHT CENTER GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e de seu sócio administrador, Sr.
MAURÍCIO FERNANDO TOSTA BARRETO, responsável solidário, de multa por cessão de nome para
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento do real
beneficiário, relativamente à importação da embarcação LEADER 40 CASCO 28, com base no art.
33 da Lei no 11.488, de 2007, regulamentado pelo art. 727 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009).
3. QUESTÕES PRELIMINARES
O responsável solidário, Sr. MAURÍCIO FERNANDO TOSTA BARRETO, alega ter
apresentado tempestivamente sua impugnação em 16/12/2020, contudo, o acórdão no 107-
007.844 da DRJ07, de 28/04/2021, não apreciou sua defesa, tampouco fez menção ao seu
conteúdo, configurando, em meu entender, cerceamento do direito de defesa.
3.1 Análise dos Autos
Do exame dos autos, constata-se o seguinte:
1. Quanto ao Auto de Infração:
O Auto de Infração relaciona expressamente o Sr. MAURÍCIO BARRETO como
responsável solidário;
A exigência fiscal abrange tanto o devedor principal quanto o responsável solidário,
configurando duas sujeições passivas distintas no mesmo processo.
2. Quanto à Ciência e Tempestividade:
A ciência do Auto de Infração ao solidário ocorreu em 12/11/2020, conforme Aviso
de Recebimento (AR) – e-fls. 574/576;
A impugnação foi protocolada em 16/12/2020, conforme comprovam as e-fls.
558/559.
3. Quanto ao Acórdão da DRJ:
O acórdão recorrido, datado de 28/04/2021, foi proferido após a apresentação da
impugnação pelo responsável solidário, protocolada em 16/12/2020 (fls. 558/559).
Dessa forma, a defesa já integrava os autos quando do julgamento pela DRJ, sendo
inequívoco que a autoridade julgadora tinha plena ciência da sua existência.
Ainda assim, o acórdão não faz qualquer menção à impugnação, nem quanto à sua
tempestividade, tampouco quanto ao mérito das alegações, configurando omissão relevante e
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
12
A ementa restringe-se à autuação da pessoa jurídica, sem qualquer referência à
responsabilidade solidária.
3.2 Fundamentação
O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Mesmo que eventualmente intempestiva, a impugnação deve ser expressamente
apreciada, sendo vedado ao julgador ignorá-la sem decisão fundamentada, sob pena de nulidade.
Nos termos dos arts. 121 e 142 do Código Tributário Nacional (CTN), a autoridade
administrativa, ao constituir o crédito tributário, deve identificar todos os sujeitos passivos —
contribuinte e/ou responsável —, assegurando-lhes a oportunidade de defesa:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Dito isto, fica evidente que a
questão da responsabilidade solidária é inerente ao lançamento, e para que haja a
constituição definitiva do crédito, os sujeitos passivos possuem o direito ter suas
alegações apreciados no âmbito administrativo.
Assim, a constituição definitiva do crédito tributário exige que as alegações de
todos os sujeitos passivos sejam apreciadas no âmbito administrativo.
Esse entendimento encontra amparo na Súmula Vinculante no 71 do CARF, cuja
observância é obrigatória em toda a Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
13
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3.3 Supressão de Instância
A omissão da DRJ em apreciar a impugnação do responsável solidário configura
supressão de instância, pois impede o exame integral do recurso por este Conselho.
O duplo grau de jurisdição administrativa pressupõe que todas as questões sejam
analisadas pela primeira instância, para que a segunda possa exercer controle revisional.
Ao deixar de apreciar a defesa, a DRJ violou os princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, incorrendo em nulidade absoluta, nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72, que dispõe:
O art. 59 do Decreto 70.235/72 determina que são nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A preterição do direito de defesa (inciso II) é causa expressa de nulidade absoluta
no processo administrativo fiscal.
O mesmo entendimento é partilhado em inúmeras decisões do CARF, a exemplo
das seguintes:
Número do processo: 11444.000079/2010-56
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 17 de julho de 2019
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora administrativa é competente para apreciar a
atribuição de responsabilidade solidária no lançamento de ofício, nos termos dos
artigos 121 e 142 do CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade,
a decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do
responsável solidário pelo crédito tributário.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
14
Número da decisão: 1401-003.606
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Número do processo: 16707.003383/2005-73
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 15 de janeiro de 2020
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora administrativa é competente para apreciar a
atribuição de responsabilidade solidária no lançamento de ofício, nos termos dos
artigos 121 e 142 do CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade,
a decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do
responsável solidário pelo crédito tributário.
SÚMULA VINCULANTE No 71, CARF.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade.
Número da decisão: 1001-001.583
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar
suscitada e declarar a nulidade da decisão de 1a instância, com fundamento no
Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72,
determinando a remessa dos autos à DRJ de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão, observando-se as providências mencionadas no voto.
(documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), André
Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES
4. DISPOSITIVO
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.845 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720134/2020-51
15
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e acolho a preliminar de nulidade
da decisão de primeira instância, com fundamento no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) para:
1. Apreciar a impugnação apresentada pelo responsável solidário Sr.
MAURÍCIO BARRETO; e
2. Proferir nova decisão, analisando os fundamentos de fato e de direito da
defesa, verificando, inicialmente, a tempestividade da impugnação e demais
requisitos de admissibilidade. Caso seja superada essa etapa, proceder à
apreciação do mérito, se cabível.
Após o novo julgamento pela DRJ, retornem os autos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para prosseguimento da análise das demais questões
preliminares e de mérito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 649
DF CARF MF
Original